Tribunal: STF
Processo: RE 1518082
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA PREVISTA NA LEI FEDERAL 8.856/1994. APLICABILIDADE A TODOS OS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário para que seja aplicada a carga horária estabelecida na Lei Federal nº 8.856/94, concedendo a segurança pleiteada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao concluir pela inaplicabilidade da Lei Federal 8.856/94 a profissionais de fisioterapia, servidores públicos municipais, contrariou o entendimento desta Corte.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é competência privativa da União legislar sobre trabalho e condições para o exercício de profissões.



    4. Assim, o Tribunal a quo, ao afastar da aplicabilidade da carga horária prevista na Lei Federal 8.856/94 para os profissionais de Fisioterapia, afrontou a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).